Tribunal: TJSP
Processo: 1071998-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Dívida decorrente da compra de mercadoria que restou inadimplida – Inscrição, entretanto, efetuada por cessionário – Cedente que não é o credor- Sentença de parcial procedência que declarou a inscrição indevida – Recurso que visa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Dívida decorrente da compra de mercadoria que restou inadimplida – Inscrição, entretanto, efetuada por cessionário – Cedente que não é o credor- Sentença de parcial procedência que declarou a inscrição indevida – Recurso que visa dano moral- Inocorrência – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706802
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1071998-41.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante REINALDO FERREIRA DEL SARTO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071998-41.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no42253 - E/D/O/V/S
VOTO No: 42253
APEL.No:107198-41.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 36a VARA CÍVEL
APTE. :. REINALDO FERREIRA EL SARTO - JG
APDO: FUNDO DE INVESTIMETOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por dano moral Negativação do nome do
autor nos cadastros de proteção ao crédito Dívida decorrente
da compra de mercadoria que restou inadimplida Inscrição,
entretanto, efetuada por cessionário Cedente que não é o
credor- Sentença de parcial procedência que declarou a
inscrição indevida
Recurso que visa dano moral-
Inocorrência Indenização indevida Sentença mantida
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.155/158, proferida pela MMa
Juíza de Direito
Thania Pereira Teixeira De Carvalho
Cardin, cujo relatório fica adotado, que julgou procedente
em parte ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por dano moral ajuizada pelo apelante.
Sustenta o apelante, em síntese, que só o
ato de contratar advogado, deslocar-se até o escritório,
audiências, reconhecimento de firma, implica em perda de
dia produtivo, gerando de consequência danos, aplicando-se
ao caso a teoria do desvio produtivo, o que justifica a
reparação pretendida. Aduz ser inaplicável a Súmula 385 do
STJ ao caso posto que as restrições existentes são
posteriores a discutida nos autos. Depois de discorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071998-41.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no42253 - E/D/O/V/S
sobre o dano moral e a aplicação da Súmula 54 do STJ, pede
seja o recurso provido(fls. 160/179).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
182/188), anotada a justiça gratuita(fls. 43).
O apelado pediu a substituição processual
para Via Varejo S/A em razão da cessão de crédito.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece acolhimento.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral,
sob fundamento da negativação indevida no nome do autor
nos cadastros de proteção ao crédito por débito constante
do extrato acostado a fls. 31, que alega desconhecer.
Citada, a ré alega que a dívida decorre da
compra de Televisor na Via Varejo S/A, conforme contrato
de fls. 112, estando a autora inadimplente com as parcelas
assumidas.
Em réplica o autor alegou não ser a ré a
credora, mas sim o Banco Safra que disponibilizou o
crédito que foi pago à cedente, o que foi reconhecido na
sentença ao declarar a inscrição indevida.
Recorre o autor em busca da indenização
pelo dano moral, sob argumento de ser inaplicável ao caso
a Súmula 385 do STJ.
Entretanto, não é esse o fundamento da
sentença.
A sentença afastou o dano moral por ser a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071998-41.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no42253 - E/D/O/V/S
dívida existente.
O fato do crédito ter sido cedido por quem
não era credor, não afasta a inadimplência do autor, daí
porque não há falar em dano moral extrapatrimonial.
Contratação de advogado, assim como o tempo
dispendidos
para
comparecimento
a
escritórios
e
audiências, podem causar transtornos e aborrecimentos,
porém não suficiente para gerar o dano apto a reparação.
Ademais o autor não descreveu o tempo
perdido, nem demonstrou ter deixado de realizar alguma
atividade essencial.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR